Tribunal: TJBA
Processo: 8017016-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017016-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MONICA SORAYA ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
DECIO BENEDITO DIAS DA SILVA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBRANÇAS DE PARCELAS. VENDA CASADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS MRV E POUPEX MANTIDA. PRESTAÇÕES NÃO FIXAS DEVIDO A JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E SEGUROS. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. TARIFAS REGULARMENTE PREVISTAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PARA REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É mantida a ilegitimidade passiva da incorporadora e da associação de poupança e empréstimo em demanda que discute cobranças e serviços bancários, se a relação contratual dos produtos impugnados se deu exclusivamente com a instituição financeira.

2. A alegação de parcelas fixas em contrato de financiamento imobiliário não se sustenta diante da previsão contratual de incidência de juros remuneratórios, correção monetária e reajustes de seguros.

3. Não configura venda casada a oferta de produtos bancários opcionais ou a contratação de seguros obrigatórios por exigência legal, especialmente quando não comprovada a imposição ou ausência de liberdade de escolha do consumidor.

4. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental produzida nos autos é considerada suficiente para o convencimento do juízo sobre a matéria controvertida.

5. A repetição em dobro do indébito exige a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. Não se configura dano moral indenizável por meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes da relação contratual, sem comprovação de ato ilícito que cause lesão a direitos da personalidade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8017016-46.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante
MONICA SORAYA ARAUJO SANTOS
e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25